Tribunal: TJSP
Processo: 1079501-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Ação monitória – Fase de cumprimento de sentença – Ajuizamento em face de devedor falecido – Ilegitimidade passiva – Reconhecimento – Existência de inventário sem conclusão de partilha – Impossibilidade de ajuizamento da demanda diretamente em face dos herdeiros – Crédito que integra a herança e, até a partilha, deve ser exigido do espólio, representado pelo inventariante – Artigos 1.997

Ementa:
Ação monitória – Fase de cumprimento de sentença – Ajuizamento em face de devedor falecido – Ilegitimidade passiva – Reconhecimento – Existência de inventário sem conclusão de partilha – Impossibilidade de ajuizamento da demanda diretamente em face dos herdeiros – Crédito que integra a herança e, até a partilha, deve ser exigido do espólio, representado pelo inventariante – Artigos 1.997 do Código Civil, e artigo 796 do CPC - Precedentes do Superior Tribunal Justiça – Embargos acolhidos – Extinção da ação, sem análise do mérito – Artigo 485, VI, do CPC.
Recurso provido.